Tribunal: TJSP
Processo: 2067032-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MEIO AMBIENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO ON LINE - IMPENHORABILIDADE DE VALORES – Questão não decidida pela decisão agravada – Insurgência contra decisão que determina o bloqueio e, caso positivo, a intimação do executado para demonstrar eventual impenhorabilidade, nos termos do artigo 854, §3o do CPC – Cabe ao executado alegar e demonstrar a impenhorabilidade nos autos principais, na

Ementa:
MEIO AMBIENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO ON LINE - IMPENHORABILIDADE DE VALORES – Questão não decidida pela decisão agravada – Insurgência contra decisão que determina o bloqueio e, caso positivo, a intimação do executado para demonstrar eventual impenhorabilidade, nos termos do artigo 854, §3o do CPC – Cabe ao executado alegar e demonstrar a impenhorabilidade nos autos principais, na forma processual adequada - Intempestividade do recurso e ausência de interesse recursal configuradas - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2067032-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante SADDY THOME
NUNES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067032-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29213 - lufe
2
Voto no 29213
Agravo de Instrumento no 2067032-90.2020.8.26.0000
Comarca: Ubatuba 2a Vara
Agravante: Saddy Thome Nunes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz 1a Inst.: Dr. Fabricio Jose Pinto Dias
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO

BLOQUEIO
ON
LINE
-
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
Questão não decidida pela decisão agravada

Insurgência contra decisão que determina o bloqueio e, caso
positivo, a intimação do executado para demonstrar eventual
impenhorabilidade, nos termos do artigo 854, §3o do CPC Cabe
ao executado alegar e demonstrar a impenhorabilidade nos autos
principais, na forma processual adequada - Intempestividade do
recurso e ausência de interesse recursal configuradas - Recurso
não conhecido.
Vistos.
Agravo de instrumento tirado por SADDY THOME
NUNES contra a respeitável decisão trasladada a fls. 56, com embargos de
declaração rejeitados pela decisão proferida nos autos da ação civil pública, em
fase de cumprimento de sentença, que lhe move o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que determinou o bloqueio de ativos financeiros do
requerido.
Sustenta, em síntese, que o valor bloqueado é
impenhorável, pois consiste em valor poupado oriundo de benefício
previdenciário, inferior a 40 salários mínimos.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo
ao agravo de instrumento e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067032-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29213 - lufe
3
determinado o levantamento do bloqueio.
É o relatório, passo ao voto.
O recurso não comporta conhecimento.
Segundo se extrai das razões recursais, a
decisão contra a qual se insurge o agravante consiste no deferimento do bloqueio
on line, que, segundo consulta ao andamento processual no site deste Tribunal,,
foi disponibilizada em 06.02.2020 e publicada em 07.02.2020 (Relação
:0064/2020 Data da Disponibilização: 06/02/2020 Data da Publicação: 07/02/2020
Número do Diário: 2980 Página: 3890/3891).
Assim, manifestamente intempestivo o recurso
interposto somente em 08.04.2020.
Ademais, vê-se que a decisão agravada deferiu o
bloqueio de ativos e, em caso positivo, determinou, ato contínuo, a intimação do
executado para manifestação nos termos do artigo 854, §3o do CPC, o que foi
atendido conforme certidão trasladada a fls. 08/09 do agravo.
Ou seja, cabe ao agravante alegar e demonstrar
eventual impenhorabilidade nos autos principais, atendendo ao que foi
determinado pela própria decisão que deferiu o bloqueio e à forma processual
adequada para deduzir tal pleito, conforme dispõe o §3o do artigo supracitado,
verbis:
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:
I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;
II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067032-90.2020.8.26.0000 -Voto no 29213 - lufe
4
Manifesta, portanto, a falta de interesse recursal,
já que a questão da impenhorabilidade sequer foi apreciada pelo MM. Juízo a
quo.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator